Tribunal: TJES
Processo: 5000582-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000582-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA SIMPLICIO DOS SANTOS GOMES e outros (4)
AGRAVADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros (5)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000582-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTES
: RITA SIMPLICIO DOS SANTOS GOMES, MAYARA DOS SANTOS GOMES ALMEIDA, JANYARA DOS SANTOS GOMES, HUMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, FELIPE GOMES

AGRAVADOS:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA, ABENCOADOS TRANSPORTES LTDA, COMERCIAL GUARESQUI E SILVEIRA LTDA - EPP, AUDYSON JOHNATHA DO NASCIMENTO LESSA, BRUNO SELLIS DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424
Advogado do(a) AGRAVANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424
Advogado do(a) AGRAVANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424
Advogado do(a) AGRAVANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424
Advogado do(a) AGRAVANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424
Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE CAMPOS QUEIROGA - ES15340-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RODOLFO SANTOS SILVESTRE - ES11810, GERALDO ELIAS BRUM - ES3325
Advogado do(a) AGRAVADO: GEILZA BISPO DOS SANTOS - ES32170
Advogado do(a) AGRAVADO: WALACE XAVIER DA SILVA - ES20935-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GEILZA BISPO DOS SANTOS - ES32170
Advogado do(a) AGRAVADO: GEILZA BISPO DOS SANTOS - ES32170

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
RITA SIMPLICIO DOS SANTOS GOMES E OUTROS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES., que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
AUDYSON JONATHA DO N. LESSA E OUTROS
, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, postulada pelos autores.

Em seu arrazoado, os agravantes sustentam que ficou evidenciada a responsabilidade dos agravados pelo acidente que vitimou o cônjuge da primeira agravante e pai dos demais agravantes, o
Sr. Humberto Gomes da Silva.

Apontam que a responsabilidade do primeiro e segundo agravados se dá pelo fato de que, eles são, respectivamente, proprietário e condutor do veículo que ocasionou o acidente.

Quanto ao terceiro agravado, afirmam que a responsabilidade dele se dá por ser o proprietário dos reboques que estavam atrelados ao veículo causador do acidente.

Sustentam que a responsabilidade da quarta agravada, ECO 101, resta demonstrada ante a sua omissão “
em relação às (sic) suas obrigações contratuais o que configura dano e comprova a falha na prestação de serviços
”, o que atrai a sua responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados, nos termos do Art. 37, §6º, da Constituição Federal e do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que a responsabilidade da quinta agravada se dá segundo a teoria do risco-proveito, “
na qual os agentes que auferem lucro com a atividade também devem suportar os eventuais encargos dessa mesma atuação, objetiva e solidariamente, em razão da violação do dever de cuidado ao escolher a empresa contratada para transportar sua mercadoria
”.

Asseveram que a sexta agravada deve responder “
por ser a empresa contratada para a prestação dos serviços de transporte de cana em benefício da quinta requerida, ora quinta agravada
.”

Assim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os agravados, em especial o quarto e quinto agravados, sejam compelidos ao pagamento de pensão por morte à primeira agravante, bem como pensão mensal para o agravante Felipe Gomes, além da determinação de medidas cautelares que assegurem a efetividade da prestação jurisdicional.

Por meio da decisão de ID nº 426690, fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões da Agravada ALCON COMPANHIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA (ID nº 498045) e da Agravada ECO 101 (ID nº 503593), postulando, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada pelos Recorrentes.

Sem contrarrazões dos demais Agravados, conforme certidão de ID nº 571463.

É o relatório.

Vitória (ES), 25 de junho de
2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Substituto

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
RITA SIMPLICIO DOS SANTOS GOMES E OUTROS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES., que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
AUDYSON JONATHA DO N. LESSA E OUTROS
, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada postulada pelos autores.

Em seu arrazoado, os agravantes sustentam que ficou evidenciada a responsabilidade dos agravados pelo acidente que vitimou o cônjuge da primeira agravante e pai dos demais agravantes, o Sr. Humberto Gomes da Silva.

Apontam que a responsabilidade do primeiro e segundo agravados se dá pelo fato de que eles são, respectivamente, proprietário e condutor do veículo que ocasionou o acidente.

Quanto ao terceiro agravado, afirmam que a responsabilidade dele se dá por ser o proprietário dos reboques que estavam atrelado ao veículo causador do acidente.

Sustentam que a responsabilidade da quarta agravada, ECO 101, resta demonstrada ante a sua omissão “
em relação às (sic) suas obrigações contratuais o que configura dano e comprova a falha na prestação de serviços
”, o que atrai a sua responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados, nos termos do Art. 37, §6º, da Constituição Federal e do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defendem que a responsabilidade da quinta agravada se dá segundo a teoria do risco-proveito, “
na qual os agentes que auferem lucro com a atividade também devem suportar os eventuais encargos dessa mesma atuação, objetiva e solidariamente, em razão da violação do dever de cuidado ao escolher a empresa contratada para transportar sua mercadoria
”.

Asseveram que a sexta agravada deve responder “
por ser a empresa contratada para a prestação dos serviços de transporte de cana em benefício da quinta requerida, ora quinta agravada
”.

Assim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os agravados, em especial o quarto e quinto agravados, sejam compelidos ao pagamento de pensão por morte à primeira agravante, bem como pensão mensal para o agravante Felipe Gomes, além da determinação de medidas cautelares para assegurarem a efetividade da prestação jurisdicional.

Na oportunidade de apreciação do pleito liminar, foi a seguinte manifestação desta relatoria:

(...)

Após realizar uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, entendo que os Agravantes NÃO fazem jus à concessão do pleito liminar.

Vejamos:

Inicialmente, saliento que a matéria objeto do presente vetor recursal deve se ater a análise da existência ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Os supracitados requisitos devem estar presentes concomitantemente para que se obtenha a tutela liminar, valendo consignar que, em ordem de prejudicialidade, deve-se aferir, primeiramente, a existência da probabilidade do direito (correspondente ao fumus boni iuris) pois, se a parte não demonstra a pertinência e probabilidade de êxito do pedido, não há obviamente, periculum ou risco a ser resguardado, pois este respeita, exatamente, à potencial ou atual lesão ao direito invocado. Se não se demonstra, com confiável grau de verossimilhança, a pertinência do direito, não haverá, obviamente, de se falar em risco inerente a uma situação jurídica de titularidade indemonstrada.

No caso em tela, a presente ação fora ajuizada pelos ora agravantes, narrando, em breve síntese, que na madrugada do dia 15.11.2019, no Km 25,4 da BR-101, em Conceição da Barra, o veículo que era conduzido pelo cônjuge da primeira agravante e pai dos demais agravados colidiu com outro veículo, que cruzava a pista em local proibido com faixa dupla contínua.

Acerca da dinâmica do acidente, assim consta no Boletim de Acidente de Trânsito – BAT, lavrado pela PRF (pp. 7/31 – ID nº 424868) (grifei):

No dia 15/11/2019, por volta das 03:40 horas, no Km 25,4 da BR 101, no Município de Conceição da Barra – ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal seguida de uma colisão lateral, com uma vítima fatal. Os veículos envolvidos foram: Veículo 01 (V1) – Conjunto do tipo Treminhão, formado por uma M. Benz atrelado a dois reboques, Veículo 02 (V2): um caminhão Iveco e um Veículo 03 (V3): M. Benz Ônibus. Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o veículo 01 entrava na rodovia seguindo no sentido sul, sendo que o caminhão tracionador e 1º reboque estavam alinhados na pista, quando o veículo 02, sem fazer uso dos freios, colidiu transversalmente no 2º reboque que ainda encontrava-se cruzando a pista. Com o impacto, o 2º reboque, carregado de cana, desprendeu-se do conjunto tombando no acostamento da rodovia no sentido norte. O condutor do veículo 02 foi projetado para fora do veículo e caiu na faixa do sentido norte, onde ficou imobilizado (morto). O veículo 03, ônibus, que seguia atrás do veículo 02, colidiu lateralmente na traseira direita do veículo 02 parando no sentido norte da rodovia. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui, conforme constatações em levantamento de local do acidente,
conclui-se que o fator principal causador do acidente foi o fato do veículo 01, um conjunto do tipo treminhão de 30 metros, em plena noite, entrar na rodovia sem respeitar a preferencial combinado com o excesso de velocidade do veículo 02, materializado pelo registro do disco cronotacógrafo. O local é área de posto de combustível devidamente sinalizado com placa de cruzamento e velocidade máxima de 60 km
. Observações: o local do acidente estava preservado e sinalizado pela equipe da concessionária ECO 101, o local do acidente apresentava a sinalização vertical e horizontal presentes e nítidas (...)
A velocidade máxima admitida na via é de 60 km com a sinalização da via no Km 25,7 sentido norte, 300 metros antes da colisão, e também placa de cruzamento (área do posto de combustível floresta).

Como se verifica, o boletim lavrado pela autoridade policial, que goza de presunção iuris tantum de veracidade , fora categórico ao afirmar que o fato principal causador do acidente foi a entrada do V1 na rodovia sem respeitar a preferencial somado ao excesso de velocidade do V2, que era conduzido pelo cônjuge/genitor dos agravantes.

Com efeito, ao contrário do defendido pelos agravantes, nesta etapa de cognição superficial, não resta evidenciada a responsabilidade exclusiva dos agravados pelo acidente que ocasionou o falecimento do Sr. Humberto Gomes da Silva, eis que o referido documento público atesta, ao menos, a existência de uma culpa concorrente.

Além disso, os próprios agravantes apontam a existência de diversas omissões no BAT, o que demandam inequívoca instrução probatória, eis que ausentes elementos que comprovam tais alegações.

No que concerne a responsabilidade da concessionária ECO 101, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que “
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
” (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Ocorre que,
in casu
, não se verifica a responsabilidade da concessionária neste momento, uma vez que, aparentemente, não houve falha na prestação do serviço, mormente pois o BAT supratranscrito deixou claro que a via em questão estava devidamente sinalizada.

Em relação a responsabilidade da tomadora de serviços ALCON (quinta agravada), o STJ possui entendimento de que a responsabilidade do tomador de serviços é solidária e objetiva com o condutor do veículo, contudo, repita-se, nesta etapa recursal, não existem elementos aptos a atribuírem a culpa exclusiva do motorista do treminhão pelo acidente ocorrido.

De outra banda, não se vislumbra o periculum in mora alegado, eis que não restou cabalmente demonstrada a dependência econômica dos agravantes em relação ao falecido, isso porque, no caso em tela, a dependência econômica não é presumida, porquanto os próprios recorrentes afirmam que a renda mensal do falecido girava em torno de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), portanto, não podem ser considerados família de baixa renda.

Igualmente, não vislumbro o perigo de dano em relação ao agravante Felipe Gomes, “haja vista que dependia da ajuda financeira do pai para continuar estudando”, eis que conforme se verifica dos documentos nas pp. 43/45 – ID nº 424868, aparentemente, fora solicitada a matrícula dele em uma escola da rede pública estadual, não se verificando a “iminência de largar os estudos por dificuldades financeiras”.

Outrossim, há de se ressaltar que os demais agravantes (Mayara dos Santos Gomes Almeida, Janyara dos Santos Gomes e Humberto Gomes da Silva Júnior) já possuem renda própria, conforme se verifica das profissões por ele indicadas na procuração de p. 1 – ID nº 424868, sendo que certamente poderão auxiliar os demais familiares.

Não obstante ser sensível a situação vivenciada pela agravante, não se identifica elementos que preencham o requisito da probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em sede de cognição rarefeita, sem prejuízo de reanálise da questão após o contraditório.

Por fim, quanto aos pleitos cautelares, ressalto que tais requerimentos sequer foram objeto de análise pelo Juízo a quo, eis que, a meu ver, este somente indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada referente ao pensionamento, ademais disso, os pleitos cautelares expostos pelos agravantes estão relacionados à fase instrutória do feito, sendo que, nesta fase, é que deverão ser pleiteados.

CONCLUSÃO.

ISSO POSTO, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado,
INDEFIRO o pleiteado efeito recursal.

Após uma nova apreciação dos autos e levando em consideração as contrarrazões apresentadas, não vislumbro elementos suficientes para alterar o posicionamento anterior, vejamos:

Como restou consignado na decisão supratranscrita, na hipótese vertente não se verifica a presença da probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada pelos Agravantes, na medida em que, repita-se, a responsabilidade dos Recorridos pelo acidente que vitimou o cônjuge/pai dos Agravantes não restou devidamente evidenciada.

O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) colacionado aos autos (pp. 7/31 – ID nº 424868) apontou como uma das causas do acidente o fato de o veículo que era conduzido pelo cônjuge/pai dos Agravantes estar em alta velocidade, além de mencionar que ele não fez uso dos freios, confira-se:

(...)
Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o veículo 01 entrava na rodovia seguindo no sentido sul, sendo que o caminhão tracionador e 1º reboque estavam alinhados na pista,
quando o veículo 02, sem fazer uso dos freios, colidiu transversalmente no 2º reboque que ainda encontrava-se cruzando a pista
. Com o impacto, o 2º reboque, carregado de cana, desprendeu-se do conjunto tombando no acostamento da rodovia no sentido norte. O condutor do veículo 02 foi projetado para fora do veículo e caiu na faixa do sentido norte, onde ficou imobilizado (morto). O veículo 03, ônibus, que seguia atrás do veículo 02, colidiu lateralmente na traseira direita do veículo 02 parando no sentido norte da rodovia. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui, conforme constatações em levantamento de local do acidente,
conclui-se que o fator principal causador do acidente foi o fato do veículo 01, um conjunto do tipo treminhão de 30 metros, em plena noite, entrar na rodovia sem respeitar a preferencial combinado com o excesso de velocidade do veículo 02, materializado pelo registro do disco cronotacógrafo.
(...)

Com efeito, nesta etapa de cognição sumária, resta evidenciada, ao menos, o fato concorrente do "
de cujus"
pelo acidente em questão, o que já afasta a pretensão de pensionamento nos moldes requeridos pelos Agravantes.

Da mesma forma, não se vislumbra a responsabilidade da concessionária ECO-101 pelo acidente ocorrido, uma vez que o BAT assentou que a rodovia estava bem sinalizada, inclusive no trecho onde ocorrera o acidente, não havendo que se falar, neste momento ao menos, de falha na prestação do serviço da concessionária de serviço público.

Nesse contexto, ressalta-se que “
inexistindo elemento capaz de sustentar a tese recursal de ausência de responsabilidade pelo acidente, prevalece a força probante do boletim de ocorrência e das declarações que o integram, os quais ostentam presunção relativa de veracidade não ilidida na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação, 047140051369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

De outra banda, também não se constata a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que não restou comprovada a dependência financeira dos Agravantes em relação ao "
de cujus"
, eis que, aparentemente, não se trata de família de baixa-renda, de forma que a dependência, nesse caso, não é presumida.

Por fim, também não se percebe o alegado risco do Agravante Felipe Gomes de “largar os estudos” haja a vista a sua dependência financeira do falecido, uma vez que o Recorrente em questão já é maior de idade (atualmente com 19 anos) e, aparentemente, está matriculado em curso supletivo de uma escola da rede pública estadual, não havendo, novamente, provas de sua dependência econômica.

Diante de todo exposto, ante a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção do "
decisum"
agravado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AGRAVADOS PELO ACIDENTE. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE. INDICAÇÃO DE FATO CONCORRENTE DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA A RODOVIA NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. FAMÍLIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE BAIXA RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese vertente não se verifica a presença da probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada pelos Agravantes, na medida em que, a responsabilidade dos Recorridos pelo acidente que vitimou o cônjuge/pai dos Agravantes não restou devidamente evidenciada.

3. O boletim de acidente de trânsito (BAT) lavrado pela autoridade policial, que goza de presunção iuris tantum de veracidade , fora categórico ao afirmar que o fato principal causador do acidente foi a entrada do V1 na rodovia sem respeitar a preferencial somado ao excesso de velocidade do V2, que era conduzido pelo cônjuge/genitor dos Agravantes, o que atesta, ao menos, a existência de fato concorrente da vítima.

4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
” (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

5. No caso em tela, não se vislumbra a responsabilidade da concessionária ECO-101 pelo acidente ocorrido, uma vez que o BAT assentou que a rodovia estava bem sinalizada, inclusive no trecho onde ocorrera o acidente, não havendo que se falar, nesta etapa de cognicão sumária, de falha na prestação do serviço da concessionária de serviço público.

6. Este E. Tribunal possui entendimento de que “
inexistindo elemento capaz de sustentar a tese recursal de ausência de responsabilidade pelo acidente, prevalece a força probante do boletim de ocorrência e das declarações que o integram, os quais ostentam presunção relativa de veracidade não ilidida na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação, 047140051369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019)

7. Não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que não restou cabalmente demonstrada a dependência econômica dos Agravantes em relação ao falecido, isso porque, no caso em tela, a dependência econômica não é presumida, porquanto os próprios Recorrentes afirmam que a renda mensal do falecido girava em torno de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), portanto, não podem ser considerados família de baixa renda.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.